Tribunal: TJDFT
Processo: 0034537-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 33, § 3o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DO RECORRENTE INCONGRUENTES ENTRE SI. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, uma vez que corroborados em Juízo e confirmados por outros elementos de convicção.
2. Conforme se pode verificar do termo de apresentação e apreensão, de fato foram encontrados, quando do flagrante, além das três porções em quantidade elevada de maconha, R$32,00 (trinta e dois reais) em espécie e uma balança de precisão, circunstâncias que caracterizam a mercancia do entorpecente, afastando-se a hipótese de que as drogas seriam para uso pessoal ou até mesmo compartilhado.
3. In casu, a negativa do cometimento do crime pelo recorrente mostra-se isolada nos autos e os depoimentos prestados por ele em Delegacia e em Juízo apresentam incongruência entre si. Por outro lado, os depoimentos dos policiais foram coesos e seguros, sem qualquer contradição, sendo condizentes com os elementos de prova produzidos, inclusive com o depoimento do indivíduo abordado em flagrante juntamente com o recorrente.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.